Tribunal: TJBA
Processo: 8007499-73.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8007499-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MENSALIDADE SINDICAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO/SINDICATO DE APOSENTADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO.
PROCEDÊNCIA DO
CONFLITO.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre vara cível e vara especializada em relações de consumo, no âmbito de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização. A lide originária discute a legalidade de descontos realizados em benefício previdenciário a título de mensalidade sindical/associativa por entidade representativa de aposentados, negando o autor a existência de vínculo com a entidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão central consiste em definir se o desconto de mensalidade sindical ou associativa não autorizada caracteriza relação de consumo, de modo a atrair a competência da vara especializada em defesa do consumidor.

III. Razões de decidir

3.
A entidade requerida (sindicato/associação), ao oferecer e prestar serviços aos seus associados mediante contraprestação pecuniária (mensalidade), enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

4.
O autor da ação, pessoa física apontada como filiada, caracteriza-se como destinatário final dos serviços e benefícios ofertados pela entidade, amoldando-se ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), além de contar com a proteção do Estatuto da Pessoa Idosa.

5.
Configurada a relação consumerista, mormente diante da alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário (verba de natureza alimentar) sem a devida contratação, atrai-se a competência absoluta das Varas de Relações de Consumo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Conflito negativo de competência conhecido para julgar procedente o conflito e reconhecer a competência do juízo suscitado (6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador).

Tese de julgamento: A relação jurídica estabelecida entre associação/sindicato de aposentados e pessoa física, envolvendo descontos em benefício previdenciário a título de mensalidade para prestação de serviços e benefícios, caracteriza relação de consumo, competindo à Vara de Relações de Consumo processar e julgar as demandas relativas à sua validade.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Conflito de Competência n. 8007499-73.2026.8.05.0000,
da Comarca do Salvador, em que é suscitante o Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Comercial e suscitado o Juiz de Direito da 6ª Vara de Relações de Consumo, ambas da comarca de Salvador,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em julgar procedente o conflito,
declarando o juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo, da Comarca de Salvador competente para processar e julgar a ação de origem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sess
ões, de de 2026

Des. Presidente

Desª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça